Tribunal: TJSP
Processo: 2012076-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Não conhecimento do pedido de concessão de prazo de 90 dias (previsto no art. 8o da Lei de Locações) para desocupação voluntária do imóvel, sob a alegação de esgotamento do ofício jurisdicional com o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro opostos (processo no 1108040-21.2021.8.26.0100) pela agravante – Apelação manejada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Não conhecimento do pedido de concessão de prazo de 90 dias (previsto no art. 8o da Lei de Locações) para desocupação voluntária do imóvel, sob a alegação de esgotamento do ofício jurisdicional com o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro opostos (processo no 1108040-21.2021.8.26.0100) pela agravante – Apelação manejada nos mencionados embargos de terceiro improvida em sessão de julgamento de 12.12.2022, na qual se resolveram as mesmas questões arguidas na presente insurgência – Decisão mantida – Recurso improvido.